Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-07.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007475-07.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ - CPF: 522.482.671-34 (RECORRENTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRIBUTÁRIO – IPTU – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REFORMA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ausência de fato gerador a embasar a legitimidade das cobranças levadas a efeito em desfavor da parte reclamante mostra-se impositiva a declaração de inexistência de débito.

Estando o reclamante ainda cadastrado como proprietário do imóvel cuja prova demonstra que jamais foi seu proprietário ou possuidor, resta cogente a condenação à obrigação de fazer para o fim de promover a exclusão dos dados da parte autora do cadastro do imóvel sobre o qual foram geradas as cobranças.

Ante a não demonstração de protestos, restrições ou contrições de bens em razão da cobrança não resta configurado o instituto jurídico do dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada Município de Tangará da Serra em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos termos seguintes:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL

PROCEDENTE
o pedido para:

a)
DECLARAR
inexistente o débito objeto da Certidão de Dívida Ativa emitida pelo reclamado em face do reclamante e, por via de consequência,
DECLARA-SE
nula de pleno direito;

b)
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 10.000,00 (
dez mil reais
),
a título de indenização por dano moral.
Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da inscrição na dívida ativa: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)
;

c)
DETERMINAR
que o Município Reclamado providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, no cadastro do imóvel objeto dos autos.

d)
CONFIRMO
a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Em suas razões recursais a parte reclamada agita preliminar consistente na existência de sentença
ultra petita
e no mérito pede a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte reclamante no Id. no 147889179.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR:

A questão preliminar (sentença
ultra petita
) agitada não encontra razão de sucesso.

Com efeito, a sentença não se caracteriza como ultra petita tal como agitado pela parte promovida.

Infere-se da petição de ingresso pedido específico da condenação por danos morais, o qual restou assim consignado naquele petitório:

Ao final, que os presentes pedidos sejam julgados totalmente procedentes, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral a ser fixado por Vossa Excelência, em patamar não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção às condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.
(Id. no 147886245, página 14, item “e”)

Logo, deflui que o pedido formulado pela parte reclamante se deu de forma estimada, tanto que anota expressamente, que seja a parte adversa condenada
em patamar não inferior
.

Daí porque não se há de acolher a predita preliminar agitada.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito, tenho que assiste razão em parte ao recorrente.

A declaração de inexistência do débito é inconteste, eis que advém de decisão judicial reconhecida em relação ao contrato em que a parte recorrida/reclamante adquiria o imóvel, contudo, antes mesmo de cumprido o contrato houve a rescisão contratual que se deu inclusive de maneira judicial

A norma do art. 32 do CTN estabelece o fato gerador do imposto predial e territorial urbano – IPTU como sendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel.

Logo, imprescindível a propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel, inexistindo tais hipóteses indevida a exigência do tributo.

Exatamente essa a hipótese dos autos, porquanto sem que o reclamante preenchesse quaisquer das hipóteses elencadas na norma legal (CTN, art. 32), estava o ente público a exigir-lhe a cobrança do débito tributário como se dele fosse a responsabilidade tributária.

Entretanto a documentação que aporta aos autos instruindo a petição inicial (Id. no 147886247, decisão que acolheu a ilegitimidade passiva do reclamante para responder pelo imposto sobre o imóvel que o origina; Id. no 147886246, termo de audiência em que estabelecido acordo entre o reclamante e a empresa responsável pela venda do imóvel e Id. no 147889150, extrato de débitos imputados ao reclamante).

Resta, pois, da prova dos autos inconteste a afirmação de que o reclamante não possui ou mesmo chegou a possuir quaisquer das hipóteses do fato gerador a fim de lhe imputar a responsabilidade sobre o recolhimento do tributo que lhe é exigido pelo Município recorrente/reclamado.

Assim, impositiva a condenação da parte recorrente/reclamada ao cumprimento da obrigação de fazer a fim de promover a baixa do cadastro imobiliário em nome do reclamante que está a lhe atribuir a responsabilidade tributária sobre o imóvel descrito nos autos; bem assim a declaração de inexistência do débito em desfavor da parte reclamada.

Todavia, o mesmo raciocínio não se configura em relação a almejada reparação por dano moral.

Conforme se infere dos autos a parte reclamante experimentou, como demonstrado nos autos, atos de cobrança e a própria execução fiscal em seu desfavor.

Entretanto, não se vislumbra qualquer fato exagerado capaz de roborar a tese de que restou configurado o dano moral.

Não se avizinha a demonstração mínima da ocorrência do aventado dano moral, o que não se pode afirmar existente tão só pela propositura da ação de execução fiscal em seu desfavor.

Ademais, importa acrescentar que não se tem notícia de penhora realizada em seu desfavor, quer sob a forma de valores (SISBAJUD, com bloqueios em contas bancárias), quer sob a forma de restrição de veículos de sua propriedade (RENAJUD, com restrição de circulação e/ou transferência de veículos de sua propriedade) ou ainda a efetiva penhora de bens em sua residência.

Nesse sentido importa registrar que não se tem qualquer mínima hipótese capaz de demonstrar que houve exacerbação dos atos de execução manejados em face do reclamante, de sorte que a configuração do dano moral não restou comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Esses os fundamentos em que se impõe afastar a condenação por danos morais verificada no ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte reclamada, eis que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024